Tribunal: TJDFT
Processo: 0732767-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732767-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BASIC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP AGRAVADOS: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, JOSÉ AFONSO JACOMO DO COUTO, CELSO ANTÔNIO MARTINS MENEZES, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO e VINÍCIUS TORRES DE MELO. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BASIC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP em desfavor da COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, JOSÉ AFONSO JÁCOMO DO COUTO, CELSO ANTÔNIO MARTINS MENEZES, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO e VINÍCIUS TORRES DE MELO, visando reformar a decisão ID origem 205121152, complementada pela decisão ID 205405115, proferidas pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Monitória n. 0730328-57.2024.8.07.0001. O agravante ingressou com ação monitória visando à condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 115.674,73 (cento e quinze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos) em função de contrato e distrato assinados entre a agravante e a COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA - COOPERSEFE (IDs 205084783 e 205087901de origem) referentes a contrato visando a incorporação imobiliária, para o agravante construir três blocos de apartamentos no Loteamento Jardim Céu Azul, no município de Valparaíso de Goiás – GO. A decisão ID 205121152 deu prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, para o agravante justificar a inclusão das partes JOSÉ AFONSO JÁCOMO DO COUTO, CELSO ANTONIO MARTINS MENEZES, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO e VINÍCIUS TORRES DE MELO no polo passivo da ação, tendo em vista que o distrato objeto da ação monitória foi assinado apenas pela COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA. A decisão ID 205405115 determinou intimar a agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar emenda à inicial constando COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA no polo passivo e excluindo os demais requeridos, por entender que não há motivos comprovados para que eles respondam pelas obrigações firmadas apenas pela COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA. O agravante afirma que os diretores Presidente JOSÉ AFONSO JÁCOMO DO COUTO e Financeiro CELSO ANTÔNIO MARTINS MENEZES da COOPERSEFE assinaram conjuntamente o Contrato de Compra e Venda firmado com a empresa credora agravante, mas não assinaram conjuntamente o recibo de princípio de pagamento e o distrato, com o intuito de dificultar ou até de inviabilizar o ressarcimento das quantias pagas, por isso, entende que há de se receber a ação monitória, deduzida em relação a JOSÉ AFONSO JÁCOMO DO COUTO e CELSO ANTÔNIO MARTINS MENEZES. O agravante alega nas razões recursais que foi realizando o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no dia 26/07/2023 para a conta de pessoa indicada como sobrinho de José Jácomo, VINÍCIUS TORRES DE MELO, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para conta da COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA. – COOPERSEFE e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para conta da COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO LTDA. – COOPERLEG e após distrato, alega que os valores adiantados, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais) não foram restituídos. Afirma que há legitimidade passiva de todos os agravados, devendo ser reformada a decisão agravada para receber a ação monitória, por haver prova escrita da dívida contra todos os agravados. Requer reformar a “r. decisão de ID 205121152, complementada pela r. decisão do ID 205405115”. O agravante apresentou a petição ID 62825060 requerendo seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. Preparo regular (ID 62606038). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Incube ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A decisão recorrida ID 205121152 na origem determinou ao agravante emendar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Confira: À autora para que justifique a inclusão das partes JOSÉ AFONSO JACOMO DO COUTO, CELSO ANTONIO MARTINS MENEZES, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO e VINÍCIUS TORRES DE MELO no polo passivo da ação, tendo em vista que o distrato objeto da presente ação monitória foi assinado apenas pela COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA (id. 205087901). Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. [ID 205121152 na origem] (Grifou-se) A decisão ID 205405115 na origem determinou novamente ao agravante “no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar emenda à inicial”. Veja: [...] Veja-se que a pretensão da autora na presente ação consiste exclusivamente na devolução dos valores pagos em razão do contrato firmado com a COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA (id. 205084783). Observe-se que a previsão de restituição de tais quantias foi prevista no distrato de id. 205087901. Destaco que ambos os negócios jurídicos foram firmados apenas entre a BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP e a COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA. Ora, não há nenhuma pretensão apresentada na petição inicial que envolva os demais réus incluídos no polo passivo, inclusive porque a autora não demonstrou nenhum indício de que a COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA restaria inadimplente caso fosse condenada nos presentes autos. Diante disso, fica a autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar emenda à inicial excluindo os réus JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO, CELSO ANTONIO MARTINS MENEZES, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO e VINICIUS TORRES DE MELO do polo passivo, já que não há motivos comprovados para que eles respondam pelas obrigações firmadas apenas pela COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA. A parte deverá apresentar nova petição inicial, já com os ajustes determinados. Por fim, a autora deverá juntar aos autos o documento completo de sua inscrição de situação cadastral, já que apresentou apenas um "print" de tela na página 4 do id. 205317807. Publique-se. Intimem-se. [ID 205405115 na origem] (Grifou-se) Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do Código de Processo Civil (CPC). Verifique: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma" (REsp 1.987.884/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.809.806/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) Esta Corte tem precedente no sentido de não admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial para correção do polo passivo. Confira: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA. EMENDA À INICIAL. CORREÇÃO DO PÓLO PASSIVO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que determina a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, e não estão contempladas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Precedentes. 2. Se não bastasse, mesmo após a contestação, é possível a emenda da petição inicial para a correção da legitimidade passiva, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1899472, 07161458420248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para o Colegiado da Segunda Turma Cível desta Corte a interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que determina a emenda à petição inicial é indevida. A saber: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O ato judicial que determina a emenda à petição inicial deve ser entendido como despacho de mero expediente, que não comporta recurso nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil porque restringe-se a impulsionar a ação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que determina a emenda à petição inicial é indevida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1891124, 07126000620248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação não se aplica ao caso, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. O recurso não preenche o requisito do cabimento, eis que as decisões recorridas IDs de origem 205121152 e 205405115 que determinaram emendar a petição inicial para fins de exclusão do polo passivo da ação não se amoldam a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento previsto no rol taxativo de decisões agraváveis do artigo 1.015 do CPC e não há urgência a justificar a mitigação da taxatividade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator